Tribunal: TJMT
Processo: 1015573-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título extrajudicial de no 1018586-64.2020.811.0041, manejada por LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.
Para tanto, sustenta o agravante que o título que embasa a execução padece de exigibilidade, liquidez e certeza, vez que, além da dívida já ter sido quitada, o exequente deixou de acostar o contrato integral ao feito, omitindo partes do ajuste entabulado entre as partes.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, além do agravante não ter apresentado nenhuma prova para subsidiar a alegação de pagamento da dívida, não se verifica qualquer comando judicial que importe em medida expropriatória de bens ou valores em nome do executado, de modo que a questão trazida à baila poderá ser resolvida quando da análise exauriente do presente recurso, à vista do contraditório, sem que, nesse ínterim, ocorra qualquer prejuízo à parte recorrente.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.